Tribunal: STF
Processo: Rcl 38002
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÕES DECORRENTES DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. LEI 11.442/2007. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Antonio Marques das Neves Eireli – EPP contra decisão proferida pela 4ª Câmara (2ª Turma) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0010551-39.2018.5.15.0075, objetivando garantir a autoridade da decisão proferida na Medida Cautelar da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “Os reclamados pretendem a suspensão do feito até que sobrevenha o julgamento da ADC 48 no STF. 
    Pois bem.
    Foi proferida decisão monocrática pelo Ministro Luís Roberto Barroso, publicada no DJe em 01/02/2018, concedendo-se medida cautelar na ADC 48, com a determinação de imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007, que tratam da figura Transportador Autônomo de Cargas. 
    Destarte, não havendo discussão específica no caso em questão quanto à figura do Transportador Autônomo de Cargas, não há que se falar em sobrestamento com fundamento na decisão prolatada na ADC 48. ”
    Narra a empresa reclamante que é demandada em reclamação trabalhista proposta por prestador de serviços autônomo, na qual se discute o reconhecimento de vínculo de emprego.
    Informa que, ao tomar ciência da existência da reclamação trabalhista, apresentou contestação informando que o trabalhador foi contratado para a prestação de serviços de transportes de cargas como motorista autônomo, nos moldes da Lei 11.442/2007.
    Discorre que a sentença reconheceu a existência de uma relação de emprego entre as partes, desconsiderando a aplicação da Lei 11.442/2007, pelo que interpôs recurso ordinário na tentativa de que o Tribunal revertesse a decisão, considerando a discussão desta Corte permeada nos autos da ADC 48. Contudo, o recurso não foi provido, o que ensejou a propositura da presente ação.
    Aduz, nesse sentido, que “ambas as instâncias se equivocaram ao não suspender o feito, uma vez que a discussão de mérito naqueles autos reconhecidamente se mostra incontroversa em relação à existência ou não da relação de emprego com fundamento na aplicação da Lei 11.442/07”. 
    Sustenta que no caso dos autos há “latente desrespeito à determinação do ADC 48, qual seja, a suspensão de todos os feitos que discutem a existência da relação de emprego para motoristas autônomos que atuam nas modalidades da Lei 11.442/07”. 
    Requer, ao final, “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para se garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, cassando-se a decisão proferida pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, para que se suspenda o processo de referência”. 
    Devidamente citado, na forma do inciso III do artigo 989 do CPC, o beneficiário da decisão ora impugnada apresentou contestação (Doc. 15), perfectibilizando os corolários da ampla defesa e do contraditório.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa previsão constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    A pretensão da reclamante merece acolhida.
    Antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/02/2018, é preciso esclarecer o que ela dispõe. O aludido julgado recebeu a seguinte ementa:
    “DIREITO DO TRABALHO. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. A Constituição Federal não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170).
    3. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º).
    4. A persistência de decisões judiciais contraditórias, após tantos anos de vigência da Lei 11.442/2007, reforça a presença de perigo de dano de difícil reparação e gera grave insegurança jurídica, em prejuízo a todas as partes que integram a relação contratual de transporte autônomo de carga.
    5. Verossimilhança do direito e perigo da demora demonstrados. Medida cautelar deferida.”
    Com efeito, o Ministro Roberto Barroso deferiu a cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007.
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a desconstituição de contrato celebrado com fundamento na Lei 11.442/2007, para fins de reconhecimento de vínculo de natureza trabalhista entre os contratantes.
    O julgamento daquela demanda pressupõe que se discuta a aplicação do artigo 5º, caput, da Lei 11.442/2007, de acordo com o qual “as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”. 
    Por essa razão, a decisão cautelar proferida nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48 abarca o caso concreto.
    In casu, tendo sido o Juízo reclamado informado a respeito da Medida Cautelar deferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, conforme demonstrado pela parte reclamante, o pedido de suspensão foi indeferido. 
    A ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa a partir da comunicação aos Tribunais brasileiros, o que, conforme extrai-se do andamento processual da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, foi comunicado ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em 09/03/2018, conforme Ofício/STF 3.859/2018, antes, portanto, da decisão que indeferiu o pedido de suspensão formulado pela reclamante, proferida em 11/06/2019. 
    Este fato evidencia afronta à autoridade de decisão desta Corte dotada de efeitos vinculantes e com eficácia erga omnes.
    Os recentes pronunciamentos desta Suprema Corte, em casos semelhantes, são no sentido de determinar a suspensão dos processos que envolvam a aplicação da decisão cautelar contida na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48 (Reclamações 32.177, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/10/2018, e 32.089, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/10/2018).
    Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para suspender a tramitação da Reclamação Trabalhista 0010551-39.2018.5.15.0075, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, até o pronunciamento definitivo desta Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48. 
    Comunique-se esta decisão à autoridade reclamada.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente